Tribunal: TJMT
Processo: 1002495-22.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
GABINETE DO DESEMBARGADOR MÁRCIO VIDAL
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1002495-22.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: IBIZA CONSTRUTORA LTDA
AGRAVADO: MUNICÍPIO DE CUIABÁ
Vistos, etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto pela empresa Ibiza Construtora Ltda., contra a decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá que, nos autos do Mandado de Segurança n. 1004712-12.2020.8.11.0040, indeferiu a liminar pleiteada e não determinou, ao Agravado, que considerasse a Agravante habilitada para continuar a participar da Concorrência Pública n. 007/2019, tampouco suspendeu o trâmite deste certame.
A Agravante narra que o Município Agravado publicou o Edital de Concorrência n. 007/2019, com a finalidade de promover a execução da obra de drenagem de águas pluviais e de pavimentação asfáltica, na Avenida Contorno Leste, a ser implantada no Município de Cuiabá, dividida em dois Lotes, a saber: Lote 1 – trecho compreendido entre a Avenida Fernando Corrêa da Costa e o Rio Coxipó; Lote 2 – trecho compreendido entre o Rio Coxipó e a Rodovia Emanuel Pinheiro, conforme Edital e seus anexos.
Noticia que foi inabilitada para continuar na referida licitação, porque não comprovou o requisito previsto no item 11.4.1, letra b7, I, do Edital, ou seja, não fez prova de que já havia executado, anteriormente, obra de drenagem de águas pluviais com tubos de concreto.
Sustenta que comprovou, posteriormente, a sua aptidão técnica para a realização da obra objeto da licitação, tendo apresentado o “Atestado Técnico Parcial”, firmado pelo Engenheiro Eduardo Lima de Oliveira, da empresa El Shadai Jardim Europa Empreendimentos Ltda., que comprova que já havia executado uma obra de drenagem de águas pluviais com tubos de concreto, de sorte que a sua inabilitação, reconhecida pelo Agravado, viola o seu direito líquido e certo.
Pugna, a Recorrente, pela antecipação da tutela recursal, para o fim de suspender a Concorrência Pública n. 007/2019, ou para que seja considerada habilitada a continuar a participar do referido certame.
É o que merece registro. Decido.
Inicialmente, cabe analisar se é o caso de conceder, liminarmente, a antecipação da tutela recursal, consoante a norma procedimental do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, e que o pedido de liminar somente será concedido nos casos em que houver a probabilidade do provimento do Recurso, ou houver risco de dano grave ou de difícil reparação, por aplicação analógica do artigo 1.012, parágrafo 4o,do CPC.
Extrai-se dos documentos acostados na ação de base e dos fundamentos apresentados no Agravo de Instrumento que, a princípio, não assiste razão à empresa Recorrente.
Com efeito, embora a Agravante tenha juntado o “Atestado Técnico Parcial”, firmado pelo Engenheiro Eduardo Lima de Oliveira, da empresa El Shadai Jardim Europa Empreendimentos Ltda., que indica, a princípio, que já havia executado uma obra de drenagem de águas pluviais com tubos de concreto, este foi apresentado fora do prazo previsto no Edital, de sorte que o seu acolhimento, pela Comissão Licitante, poderia incorrer, inclusive, em violação ao princípio da isonomia e da competitividade, em detrimento daqueles concorrentes que o apresentaram em tempo e modo regulamentar.
Demais disso, verifico que o mencionado “Atestado Técnico Parcial” foi firmado por pessoa física, ou seja, em contradição ao que estabelece o item 11.4.1, letra b7, do Edital de Concorrência Pública n. 007/2019, ao prever que o Atestado de Capacidade Técnica Operacional deve ser emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado.
Nesse contexto, à mingua de elementos que demonstrem que a Agravante atendeu todos os requisitos do sobredito Edital, falece, em cognição sumária, a probabilidade do provimento do presente Recurso, de sorte que o indeferimento da tutela de urgência é medida que se impõe.
Forte nessas razões, NÃO CONCEDO o efeito ativo pretendido.
Intime-se a parte Agravada para contraminutar o Recurso, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do Agravo.
Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se e cumpra-se.
Cuiabá/MT, 21 de fevereiro de 2020.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.